Tribunal: STF
Processo: Rcl 8295
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-10-09
Data de publicação: 2018-10-09

Ementa:
EMENTA 



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 12. OFERECIMENTO DE CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO LATO SENSU POR UNIVERSIDADE PÚBLICA. COBRANÇA DE MENSALIDADE. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. 



    1. A jurisprudência desta Corte exige, para o cabimento da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle do STF (Rcl 19394/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 24.4.2017; Rcl 19631/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 01.7.2015; Rcl 4.487/PR-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 5.12.2011).



    2. O manejo de reclamação, ação constitucional de fundamentação vinculada, é restrito às hipóteses expressamente previstas nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição da República, de modo que incabível a sua utilização como sucedâneo de recurso ou atalho processual. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido.